Tribunal: CARF
Processo: 10811.720244/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720244/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.078 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
IRAIDE DE SOUZA NOVAES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720244/2012-63
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720244/2012-63

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR no 93, de 28/11/2012 (folha 68), a partir de 01/04/2011,
conforme art. 29, VII e § 1o da Lei Complementar 123/2006, em virtude de comercialização de
cigarros estrangeiros sem a documentação comprobatória de sua importação regular constatada
em 29/04/2011 (folha 02), impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da referida
Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Conforme Representação para Exclusão do Simples às folhas 02/03, em operação
realizada no dia 29/04/2011, por Investigadores Policiais da Delegacia de Policia de Olímpia-SP,
no estabelecimento comercial, foram encontrados cigarros estrangeiros sem a documentação
comprobatória de sua importação regular, fato que configura infração ao disposto no
Regulamento Aduaneiro - Decreto 4.543 de 26 de dezembro de 2002 e, em tese, indica a
ocorrência de crime de contrabando, e por consequência implica a aplicação do disposto no do
artigo 29 item VII, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 73/75), a contribuinte alegou, em
síntese, que os cigarros encontrados em seu estabelecimento se destinavam a consumo próprio de
seu primo; e que devem ser observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade
na aplicação da lei, uma vez que a exclusão do Simples Nacional seria uma penalidade muito
severa e desproporcional diante do valor inexpressivo da mercadoria em apreço.
No acórdão a quo (folhas 102/105), a manifestação de inconformidade contra o
foi considerada improcedente, tendo em vista que o fato da mercadoria ter sido apreendida
dentro do estabelecimento comercial da manifestante já seria suficiente à demonstração do
caráter comercial envolvido na situação, não merecendo acolhimento as alegações apresentadas
pela defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido contrário, bem como o fato
de que os princípios constitucionais não podem ser contrapostos, em julgamento administrativo
fiscal, à legislação existente.
Ciência do acórdão DRJ em 23/01/2014 (folha 115). Recurso voluntário
apresentado em 14/02/2014 (folha 109).
A recorrente, às folhas 109/113, repete sua alegações anteriores, acrescentando a
alegação de que a mercadoria não estava exposta em prateleiras e sim em cômodo apartado junto
aos pertences do parente da recorrente, invocando o princípio da insignificância e colacionando
jurisprudência do STF sobre o assunto no âmbito penal.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720244/2012-63

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Inicialmente, é importante registrar que 21 maços de cigarros com foram
apreendidos no referido estabelecimento comercial conforme relação de mercadorias anexa ao
Auto de Infração e Guarda Fiscal no 0810700/FERA000252/2011, à folha 92, a seguir
reproduzida, quantidade que não sugere corresponder a consumo pessoal, sobretudo
considerando que o estabelecimento comercial é uma mercearia e tem como atividade econômica
“Bar e Mercearia”, conforme Declaração de Firma Individual a folha 79, também reproduzida a
seguir; atividade afim, portanto, à comercialização de cigarros:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720244/2012-63

No que se refere à aludida desproporção entre o valor "ridículo" dos cigarros
apreendidos e a punição de exclusão do Simples, observa-se que, em se tratando de cigarros, que
configuram mercadorias de importação proibida, o crime é o de contrabando, havendo primazia
do caráter regulatório em detrimento do arrecadatório, tornando-se imperioso afastar o princípio
da insignificância, conforme ilustrado pela jurisprudência do STJ a seguir transcrita:
No crime de contrabando, é imperioso afastar o princípio da insignificância, na
medida em que o bem jurídico tutelado não tem caráter exclusivamente patrimonial,
pois envolve a vontade estatal de controlar a entrada de determinado produto em prol
da segurança e da saúde pública.” (STJ. AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).
Este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido
de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, haja vista
que, por ser um delito pluriofensivo, o bem jurídico tutelado vai além do mero valor
pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a
entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. (AgRg no
REsp 1587207/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720244/2012-63

Por fim, importante destacar que a invocação de princípios constitucionais não
tem o condão, no processo administrativo fiscal, de afastar a aplicação de lei, consoante Súmula
CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital